Tribunal: STF
Processo: ADI 4759
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-05
Data de publicação: 2014-02-05

Ementa:
REMUNERAÇÃO – SERVIDOR CEDIDO – PROJETO DE LEI – INICIATIVA. Em se tratando de servidor cedido pelo Executivo, a este cabe a iniciativa de lei a alcançar a respectiva remuneração. Relevância e risco no que pretendida liminar para afastar a eficácia de lei que conflita com a premissa.